Tribunal: TJMT
Processo: 0000177-33.2009.8.11.0109
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000177-33.2009.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), NARLI A RICARDO - CNPJ: 02.039.072/0001-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR ADOÇÃO DE MEDIDAS PRÉVIAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Marcelândia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário decorrente de Taxa de Localização e Funcionamento, no valor de R$ 3.920,73, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 da repercussão geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

2.

O Município alegou vício na intimação, ausência de análise do pedido de buscas patrimoniais, e existência de legislações municipais sobre parcelamento fiscal como comprovação de tentativa de solução administrativa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, sem que tenha sido oportunizado ao ente público demonstrar a adoção das medidas prévias exigidas ou pleitear a suspensão do processo para sua implementação.

III. Razões de decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que previamente oportunizada à Fazenda Pública a adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação ou protesto do título.

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024 estabelece diretrizes para racionalização das execuções fiscais, prevendo a possibilidade de suspensão do processo pelo prazo de até 90 dias para que o ente público demonstre a adoção das providências exigidas.

5.

A extinção da execução fiscal somente pode ocorrer após a concessão de oportunidade ao exequente para comprovar a adoção das medidas previstas no precedente vinculante, em observância ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

6.

A extinção do feito sem a prévia concessão dessa oportunidade viola o contraditório e a ampla defesa, bem como contraria a orientação vinculante firmada no Tema 1.184 do ST.

Verificada a ausência de oportunidade para a Fazenda Pública demonstrar a adoção das medidas exigidas ou requerer a suspensão do processo, impõe-se a anulação da sentença para regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF exige a prévia concessão de oportunidade à Fazenda Pública para demonstrar a adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação ou protesto do título.

2.

É nula a sentença que extingue execução fiscal sem oportunizar ao ente público a suspensão do processo para implementação das providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX; CPC/2015, arts. 10 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Plenário; TJMT, Apelação Cível n. 1029717-48.2023.8.11.0003 (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009), Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025, publ. DJE 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Apelação interposto pelo Município

de Marcelândia contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação, extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal n. 0000177-33.2009.8.11.0109,
movida contra Narli A Ricardo,
diante da inobservância, dos requisitos pré-processuais estabelecidos no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e regulamentados pela Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Inconformado, a Fazenda Pública Municipal interpôs apelação, sustentando, inicialmente, vício na intimação eletrônica, sob o argumento de que o Município de Marcelândia não possui Procuradoria Jurídica formalmente constituída, devendo, portanto, ser intimado por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJE).

Ressalta, ainda, que a extinção sem prévia advertência específica violaria o princípio da não surpresa processual (art. 10 do CPC), bem como o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

Afirma que a extinção do feito se deu em completo desacordo com a realidade local, especialmente ao se considerar a dimensão orçamentária de pequenos municípios e a relevância fiscal da cobrança em comento.

Assevera que, embora não possua acesso direto aos sistemas judiciais informatizados para localização de bens do executado, diligenciou por seus próprios meios na tentativa de localizar ativos e promover a satisfação do crédito tributário conforme autorizado pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, mas, não obtendo êxito, requereu ao Juízo o bloqueio de valores via SISBAJUD, na forma ‘teimosinha’ pelo prazo mínimo de 30 dias de forma alternada; busca e bloqueio de bens via INFOJUD; busca e restrição de veículos via RENAJUD; e ainda buscas junto aos Cartórios de Imóveis, via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI)

Argumenta que a não apreciação desses pedidos viola o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, IV, do CPC), bem como afronta o princípio da efetividade da execução e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Destaca que a existência de leis municipais específicas autorizando parcelamentos, descontos e isenções de juros e multas — a exemplo da Lei Municipal n. 1.188/2025 — configura o cumprimento do requisito da tentativa de solução administrativa, conforme interpretação sistemática dos arts. 2º e 3º da Resolução CNJ n. 547/2024.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, com o retorno dos autos à origem para a efetivação das medidas constritivas requeridas (bloqueios, buscas e restrições (ID
299924873
).

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme mencionado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Município de Marcelândia, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada com base nas Certidões de Dívida Ativa inclusa nos autos, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que Fazenda Pública Municipal do Município de Marcelândia ajuizou, a Execução Fiscal em 14/01/2009, com o objetivo de cobrar crédito tributário decorrente do não pagamento do Taxa de Localização e Funcionamento, lançado nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) n.
325/2004; 4165/2005; 3918/2006, no valor de R$ 3.920,73 (três mil, novecentos e vinte reais e setenta e três centavos), valor atribuído à causa, atualizado até a propositura da ação (ID 346395896 - Pág. 4/18).

Frustrada a tentativa de citação por oficial de justiça, procedeu-se à citação da Executada, ora Apelada, por edital (ID
346395896 - Pág. 36).

Intimada, a Fazenda Pública Municipal requereu o bloqueio de valores e de bens pelos Sistemas SISBAJUD.

O pedido foi deferido pelo Juízo Singular e. no entanto, o resultado foi negativo.

A seguir a fazenda Pública Municipal requereu busca e restrição de veículos via RENAJUD, assim como junto aos Cartórios de imóveis; E, ainda busca e bloqueio de bens via INFOJUD e demais sistemas.

A petição não foi analisada pelo Juízo singular.

A seguir, diante do julgamento do Tema n. 1.184, de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, foi proferida a seguinte decisão:

1. O Supremo Tribunal Federal – STF, em 19/12/2023, no julgamento do tema 1.184, decidiu:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. [...]

Na sequência, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio da Resolução n. 547/2024, determinou que deverão ser extintas as execuções fiscais cujo valor da causa seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando da distribuição, se não houve movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, se citado, sem localização de bens penhoráveis. Excetuam-se, no entanto, as execuções fiscais nas quais o ente federativo exequente demonstrar, dentro de 90 dias, que poderá localizar bens do devedor:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Observa-se que não há exceção para a hipótese de paralisação da execução por ausência de citação do executado.

Diante do exposto e considerando que o valor da presente execução, à época do ajuizamento, era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), INTIME-SE o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se pretende fazer uso do prazo de 90 dias para tentativa de localização de bens penhoráveis do devedor.

2. Caso a resposta seja negativa ou transcorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para sentença de extinção.

3. Do contrário, havendo interesse na utilização do prazo, aguarde-se em secretaria pelo período de 90 (noventa) dias corridos, a contar da ciência do exequente desta decisão.

4. Decorrido o prazo sem a indicação de bens penhoráveis, retornem os autos conclusos para sentença de extinção.
[...]

O ente público se manifestou requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias e reiterou o pedido anterior, de buscas de bens pelos sistemas disponíveis.

Decorrido o prazo concedido o magistrado proferiu o seguinte despacho:

Considerando que o exequente utilizou do prazo de 90 (noventa) dias para tentativa de localização de bens penhoráveis do devedor (id. 189905274), e já tendo esse expirado, intime-se a parte para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se logrou êxito na diligência..[...]

Por meio do petitório de ID 346396 - Pág. 1-, a Fazenda Pública Municipal se manifestou reiterando o pedido de buscas já utilizados por este egrégio Tribunal, bem como a busca de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos-SNIPER, cuja funcionalidade foi implementada pelo CNJ com a finalidade de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação.

A seguir foi prolatada a sentença cuja parte dispositiva ficou grafada nos seguintes moldes:

“[...]
1 Portanto, cuidando-se de execução de baixo valor – inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – e não tendo sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora, flagrante a ausência de interesse de agir, imperativa é a extinção.

III. Dispositivo.

Ante o exposto, com base nos fundamentos apresentados JULGO EXTINTA a presente execução, na forma do art. 485, VI, do CPC, e, por consequência determino seu imediato arquivamento.[...]”

Na sequência, o Exequente interpôs o presente recurso de apelação cível, o qual passo à análise.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente, ora Apelante, tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema de repercussão geral n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal (STF), e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve seu ajuizamento regular em 2009 estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor — assim consideradas aquelas cujo montante seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento — que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF, com repercussão geral, e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no art. 10 do CPC e no item 3 da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do executivo fiscal, o valor executado era de R$ 3.920,73 (três mil, novecentos e vinte reais e setenta e três centavos), portanto inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada resolução do CNJ.

Ocorre que a Magistrada de primeiro grau extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção, ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no Tema n. 1.184, do STF — tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5º, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10 do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no item 2, alíneas “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF, de repercussão geral.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

2. O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que
a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título
, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024
.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ nº 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).” (Negritei).

Nesta quadra, o provimento da apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, interposto pelo Município de Marcelândia, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026